Tribunal: TJMT
Processo: 1000422-43.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Trata-Se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHA MÉDICO em face de decisão prolatada pelo juízo da Sétima Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.o 1056139-48.2020.8.11.0041 – Ação de Obrigação de Fazer – deferiu o pedido de tutela urgência, para que a Requerida, em 24 (vinte quatro horas) autorizasse os procedimentos / tratamentos médicos indicados para a autora RAYNE RIBEIRO SALGADO, descrito pelo médico, em especial os descritos na exordial e que foram recusados pelo requerido, sob pena de multa, que fixou em R$ 500,00 (quinhentos reais), por hora em caso de descumprimento.
Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que a negativa do exame “ultrassom com preparo intestinal para mapeamento de endometriose” é legitima.
Informa que a agravante adquiriu plano de saúde com a Agravada denominado PLANO ECONOMICO MT PARTICULAR, registrado sob o número 0567611002423305, tendo aderido ao referido contrato em 08/11/2006.
Ainda, que referido contrato descreve, de forma clara, em sua cláusula I objeto do presente contrato, exposto os parâmetros de cobertura do plano de saúde; assim, que é vedado ao contrato extrapolar os limites legais imposto pela lei 9.656/98.
Alega que o contrato celebrado entre as partes é claro ao afirmar que somente serão cobertos e autorizados os exames de diagnóstico e tratamentos desde que EXPRESSOS NO ROL DE PROCEDIMENTOS DO CONSU (Resolução de Conselho de Saúde Suplementar), é o que se infere do ANEXO I e II, que fazem parte da Resolução Normativa no 387/2015, da Agência Nacional de Saúde – ANS, que atualizou o rol de procedimentos e eventos em saúde, relacionando taxativamente todos os procedimentos de referência básica de cobertura obrigatória, nos planos privados de assistência à saúde, respeitando -se à segmentação contratada e as exclusões previstas pelo artigo 10 da Lei n.o 9.656/98,
Consigna que quanto a solicitação da autora para o procedimento classificado ULTRASSOM COM PREPARO INTESTINAL PARA MAPEAMENTO DE ENDOMETRIOSE , ainda não consta no Rol do Procedimentos da ANS.
Que resta evidenciado no Contrato, quais são os procedimentos oferecidos e prestados pela Unimed, não podendo esta operadora, arcar com o ônus de prestar serviços além dos oferecidos no contrato, sob pena de incorrer em prejuízos irreparáveis.
Ressalta que a não autorização do procedimento solicitado, não envolve nenhum julgamento de conduta médica do profissional solicitante, bem como da necessidade dos cuidados indicados, contudo, os limites estabelecidos em contrato e na legislação vigente colocam a Auditoria Médica e Comissão Técnica desta Cooperativa, na difícil posição de não autorizar prontamente o presente pedido.
Discorre sobre a necessidade da concessão do efeito suspensivo.
Requer a concessão o efeito suspensivo, até julgamento do mérito do presente recurso.
Que seja reformada a decisão recorrida para que seja dado total provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, reformando -se a decisão a quo, nos termos da fundamentação supra, sendo reconhecida a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela indevidamente requerida pela Agravada, permitindo o indeferimento da concessão do procedimento ULTRASSOM COM PREPARO INTESTINAL PARA MAPEAMENTO DE ENDOMETRIOSE .
É o relatório.
DECIDO.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida, quais sejam, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Soma-se a isso, o estabelecido no art. 1019 do CPC.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pelos agravantes, em sede de cognição sumária, não identifico como relevantes os fundamentos a ensejar a concessão do pretendido efeito.
Isso porque, não obstante os judiciosos argumentos da parte recorrente, não restou demonstrado o risco imediato de dano caso a decisão agravada seja mantida até a análise de mérito do recurso.
Portanto, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito da causa.
Com isso, por não vislumbrar razões para a concessão da medida pleiteada, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Cuiabá, 21 de janeiro de 2021.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator